Tribunal: STF
Processo: HC 112668
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
Habeas corpus. 2. Furto praticado por sobrinho contra tio. 3. Imunidade relativa (art. 182, III, do CP). Necessidade de demonstração de relação estável de coabitação. Não ocorrência. 4. Vítima maior de 60 anos. Ação penal pública incondicionada. 5. Ordem denegada.